Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700051-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BEZERRA GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não apresentados novos argumentos ou novo relatório médico que demonstre alteração da situação fática, indefiro o pedido de reconsideração de ID 67810732. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito